Tribunal: TJDFT
Processo: 0708800-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE LATROCÍNIO CONSUMADO. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Constatado o acerto da sentença condenatória na dosimetria da pena, com utilização de fundamentação idônea e atendimento ao princípio da justa individualização da pena, impõe-se a manutenção da reprimenda dos acusados, estabelecida em patamar razoável, proporcional e suficiente como forma de repressão do delito.

2. Recursos conhecidos e desprovidos.